Tribunal: TJDFT
Processo: 0714937-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DESISTÊNCIA DA AÇÃO. PETIÇÃO JUNTADA AOS AUTOS ANTERIORMENTE À CITAÇÃO. ANÁLISE DO PEDIDO. DEMORA IMPUTADA AOS ÓRGÃOS JUDICIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante interpretação do art. 485, § 4o do CPC, pedido do autor pela desistência da ação anteriormente ao oferecimento de defesa independe de consentimento do réu.
2. Hipótese em que, realizado pedido de desistência da ação executiva contra um dos executados anteriormente à respectiva citação, decisão homologatória proferida mais de um ano depois.
3. Enquanto não aperfeiçoada a relação processual com a efetiva citação da parte contrária, pedido de desistência não deve significar condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, mas apenas a custas processuais (Art. 90, CPC). Precedentes TJDFT.
4. “Não pode a parte autora ser penalizada pela morosidade imputada exclusivamente ao serviço judiciário na apreciação do pedido de desistência da ação formulado antes de o réu ter sido citado.” (Acórdão 939519, 20110111247928APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/5/2016, publicado no DJE: 13/5/2016. Pág.: 245/256)
5. Recurso conhecido e provido.